Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750398-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS, PHC AUTO REPASSE LEVES E PESADOS TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, MOVIDA PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Cuida-se de petição movida pelo agravante/embargante, através da qual requer (1) a retificação do despacho de ID 78823794, para reconhecer que os embargos de declaração contêm pedido de reconsideração da decisão liminar ID 78708918; (2) a imediata remessa dos autos à conclusão do Relator, a fim de apreciar o pedido de reconsideração; (3) caso entenda necessário, que a intimação dos embargados seja mantida sem prejuízo da análise urgente do pedido de reconsideração. Consoante se infere dos autos, moveu o ora peticionante o agravo de instrumento acostado ao ID 78445900, no qual pediu: “a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar solidariamente às agravadas a exclusão imediata dos dados e informações dos agravantes, principalmente da pessoa jurídica, do SERASA, protestos/duplicatas, até a solução definitiva do presente caso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; a determinação às agravadas para que resolvam solidariamente, no prazo máximo de 10 dias, todas as documentações, pendências, multas e demais problemas relatados de todos os veículos adquiridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; a reforma da decisão recorrida, declarando de ofício o juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF como competente para processar e julgar o feito; o reconhecimento de ofício da abusividade e nulidade das cláusulas de eleição de foro nos contratos anexos; subsidiariamente, o reconhecimento pelo Tribunal da abusividade e nulidade das cláusulas de eleição de foro; o provimento do recurso, confirmando a tutela de urgência”. A decisão embargada, proferida por esta Relatoria ao ID 78472583, indeferiu o pedido liminar, entendendo ausentes os pressupostos para deferimento da medida. Ao ID 78708918 o agravante opôs embargos declaratórios, pugnando pelo seu acolhimento “sob efeito modificativo, para que sejam eliminadas as contradições e corrigidos os erros materiais constantes na r. decisão recorrida, consoante os fundamentos apresentados e diante disso, requer-se a reconsideração da r. decisão embargada com o deferimento da tutela recursal requerida nos termos do agravo de instrumento”. Foi, então, exarado ato ordinatório de ordem do Desembargador Relator para intimar a parte embargada para responder aos embargos de declaração (ID 78823794). Disso decorreu o protocolo da petição de ID 78881910, ora analisada, na qual defende o peticionante a existência de equívoco no ato, pois desconsiderou-se o pedido expresso de reconsideração da decisão liminar formulado no bojo dos embargos. É o relatório. Nada a prover quanto à petição de 78881910, isso porque, em relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante, (i) inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria já decidida na decisão de ID 78472583 (na qual o pleito liminar foi indeferido) e (ii) a legislação em vigor não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Eventual irresignação desafia recurso próprio. No caso, moveu o ora peticionante embargos de declaração (ID 78708918), o qual possui trâmite regulado expressamente no CPC, que determina ao juiz, no § 2o do art. 1.023, intimar “o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. Aguarde-se, portanto, o curso da regular tramitação dos embargos opostos. Com essas considerações, NADA A PROVER quanto à petição de ID 78881910. Com as contrarrazões ao recurso ou com o decurso do prazo para resposta, retornem conclusos para apreciação dos embargos opostos ao ID 78708918. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator